Tribunal: STF
Processo: HC 73795
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
    ESTUPRO - PROVA - EXAME DE DNA. O exame de DNA não é
essencial à valia da conclusão sobre a autoria do estupro. Descabe
falar em cerceio de defesa quando sequer foi requerido. Da mesma
forma há de concluir-se quanto à fragilidade da prova quando
alicerçada em depoimento da vítima, reconhecendo o autor do delito,
e do irmão que o surpreendeu ainda dentro da residência.